Tribunal: STF
Processo: ARE 1197969
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Vistos. 



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu o recurso extraordinário interposto contra acórdão da 9ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “APELAÇÃO. INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE. DESAPROPRIAÇÃO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO MEDIATO. 



    REEXAME NECESSÁRIO. Necessidade. Inteligência do § 1º do artigo 28 do Decreto-lei n. 3.365/41. Valor da indenização supera o dobro da oferta inicial. 



    CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. Prevalência do princípio da livre convicção motivada ou persuasão racional. Adequação e regularidade do ato processual. Nulidade não reconhecida. A motivação empregada pelo julgador alberga a dispensa de outros meios de prova e de novos esclarecimentos para formar convicção segura e convincente sobre a matéria controvertida. Não cabimento da diligência. Prova pericial conclusiva e suficiente para o julgamento da causa. 



    NULIDADE DA SENTENÇA. Observância dos requisitos intrínsecos da sentença. Artigo 489 do Código de Processo Civil. Suficiência da motivação empregada pela sentença para determinar o resultado do julgamento. O julgador não está obrigado a enfrentar todas as questões suscitadas para extrair seu convencimento. Atendimento do requisito atinente à fundamentação. Análise e exaurimento do quadro fático-probatório que serve fundamento para a decisão. 



    MÉRITO. Laudo pericial. Higidez da prova técnica. As partes não reúnem elementos suficientes para afastar a conclusão do laudo. As partes ignoram as circunstâncias apuradas pela perícia, que informam a localização do imóvel e os métodos comparativo e evolutivo. Prevalência do método comparativo e de pesquisa de mercado imobiliário. Adequação do valor da justa indenização apurado.



    JUROS COMPENSATÓRIOS. Termo inicial para incidência. Ordem de imissão na posse. Motivo determinante para a aplicação dos juros compensatórios. Ressarcimento do proprietário pela perda antecipada do uso e gozo do bem expropriado. Aplicabilidade da Súmula 69 do STJ e 618 do STF.



    JUROS MORATÓRIOS. Aplicabilidade da Medida Provisória nº 2.183-53 de 2001. Termo inicial em 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser efetuado. Inteligência do art. 15-B do Decreto-Lei nº 3.365/1941, incluído pela Medida Provisória nº 2.183-53 de 2001.



    CUMULAÇÃO DE JUROS MORATÓRIOS E JUROS COMPENSATÓRIOS. Impossibilidade. Alteração do entendimento adotado pelo Relator diante do julgamento do REsp 1.118.103/SP, em sede de regime de recursos repetitivos, servindo de precedente com efeito vinculante em razão da dinâmica empregada pelo NCPC. Interpreta-se que a nova orientação empregada pelo STJ sobre a matéria significa a insubsistência da Súmula nº 102 do STJ. 



    HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Necessidade de majoração. Inteligência do art. 27, § 1º, do Decreto-Lei nº 3.365/1941. O percentual de 5% mostra-se razoável diante do conteúdo econômico da causa. Alteração da base de cálculo. Valor da diferença entre o preço oferecido e o valor estipulado na sentença para indenização. Incidência dos valores referentes aos juros moratórios na base de cálculo da verba honorária. Súmula 131 do STJ. 



    PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DO RÉU. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA E REJEITADO O REEXAME NECESSÁRIO.” 



    Opostos embargos de declaração, foram acolhidos em acórdão assim ementado:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Impugnação do fundamento do acórdão que deu provimento ao recurso do réu e negou provimento ao recurso da autora. Erro material. Prequestionamento explícito. 



    ERRO MATERIAL. VÍCIO CONFIGURADO. A decisão não considera que a pessoa jurídica de direito privado não se submete à regra constitucional de precatórios judiciais. Reconhecimento do erro material com efeitos infringentes.



    INAPLICABILIDADE DO REGIME DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS. Consequências. Incidência de juros moratórios a partir do trânsito em julgado. Possibilidade de incidência de juros moratórios sobre juros compensatórios. Composição da base de cálculo dos honorários advocatícios com os juros compensatórios e moratórios. Inteligência das súmulas 70, 102 e 131 do STJ. 



    PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. Inocorrência de exigência atinente à menção expressa de disposição legal da órbita federal ou de norma constitucional. Matéria veiculada examinada e tratada no julgamento da apelação. Orientação jurisprudencial que evidencia a desnecessidade de explicitação do enfrentamento das normas que envolvem o mérito.



    ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO RÉU. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA AUTORA.”



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do artigo 5º, inciso XXIV, da Constituição Federal. 



    Alega a recorrente que “a busca do justo valor indenizatório é imprescindível a fim de evitar enriquecimento sem causa do particular em detrimento do patrimônio público em plena afronta ao princípio da Moralidade Pública, sendo certo, que no caso em apreço, o valor fixado a título de justo preço comprovadamente não corresponde ao valor de mercado do imóvel”.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se dos autos que a Corte de origem, nos termos do voto condutor do acórdão atacado, decidiu a lide com base nos seguintes fundamentos:



    “A área expropriada é o imóvel matriculado sob n. 137.251 do 4º CRI de São Paulo. A prova pericial reúne informações técnicas que apontam a localização do imóvel e suas descrições. A perícia esclarece a dimensão, as características e o valor do bem imóvel. O estudo desenvolvido pelo perito judicial compreendeu vistorias, constatações, registros fotográficos e as pesquisas do mercado imobiliário. 



    Observo que o perito considerou a média de R$ 7.832,00/m², o que totalizou a quantia de R$ 225.640,00, para março de 2015. 



    Diferentemente do que sustenta a apelante, o valor é razoável e está em consonância com a realidade do mercado imobiliário, notadamente em razão da localização do imóvel. As eventuais diferenças derivam da escolha dos métodos de avaliação. 



    O laudo pericial resolve a controvérsia que envolve o valor da justa indenização, valendo-se, para tanto, do método comparativo com base na pesquisa junto ao mercado imobiliário e o critério do unitário médio do terreno, o que denota a higidez dos fundamentos empregados pela conclusão do estudo desenvolvido pela perícia, que reúne elementos técnicos convincentes.



    Além disso, a sentença afastou de forma detalhada as críticas apresentadas ao laudo pericial e seu complemento. Diferentemente, a apelante, maior interessada na reforma da sentença, não aponta individualmente quais seriam as inconsistências não consideradas pelo juízo “a quo”, o que revela alegação genérica, sem qualquer respaldo fático ou jurídico e desprovido de toda e qualquer consistência jurídica.



    (...)



    Conclui-se que o trabalho realizado pela perícia deve ser privilegiado, porquanto o perito judicial atuou sem comprometer o pressuposto de imparcialidade, desempenhando seu papel de confiança do juízo através de critérios objetivos e técnicos confiáveis para apurar o preço justo.”



    Assim, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal não prescinde do reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência da Súmula nº 279 do STF. Sobre o tema: 



“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DESAPROPRIAÇÃO. JUSTA INDENIZAÇÃO. LAUDO PERICIAL. SÚMULA 279/STF. 1. A matéria depende da análise do conjunto fático-probatório, o que afasta o cabimento do recurso extraordinário. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios contra o recorrente. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1.047.575-AgR/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 25/10/2018).



“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DESAPROPRIAÇÃO. DISCUSSÃO ACERCA DO LAUDO PERICIAL E DA FORMA DE CÁLCULO DOS JUROS. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame de fatos e provas e a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 895.493-AgR/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 2/12/2016).



“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. Desapropriação de complexo cultural. 3. Justa indenização. Avaliação. Laudo pericial. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório. Súmula 279. 4. Ausência de argumentos suficientes a infirmar a decisão recorrida. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 868.389-AgR/RS, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 17/4/2015).



“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO. JUSTA INDENIZAÇÃO. LAUDO PERICIAL. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (AI 494.388-AgR/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 6/2/2009). 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de outubro de 2021.



Ministro DIAS TOFFOLI 



Relator 



Documento assinado digitalmente